Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA, CONFORME A LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). DECISÃO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA SUPRIR A EXIGÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE FORMALIDADES. DECISÃO CASSADA.
1 Reclamação criminal contra decisão que concedeu prazo de trinta dias para a vítima de estelionato oferecer representação, sob pena de decadência, diante das alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a qual tornou o estelionato, em regra, crime de ação penal pública condicionada
2 Com o advento da Lei 13.964/2019, o crime de estelionato passou a exigir, em regra, a representação do ofendido para a deflagrar-se a ação penal. Entretanto, o entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência é de que a representação prescinde de formalidades específicas ou assinatura de termo próprio, bastando a manifestação inequívoca da vontade de apuração dos fatos. Quando o ofendido procurou a Polícia e registrou o boletim de ocorrência, indicando o réu como autor do estelionato, satisfez ao requisito da representação.
3 Reclamação julgada procedente.